Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-12.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. MANUTENÇÃO.
1. Apelações interpostas pelos réus contra sentença que lhes condenou pela prática do delito previsto no artigo 155, § 1o e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, no qual restou devidamente apurada a autoria e materialidade do delito, bem como as funções desempenhadas pelos envolvidos, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Para a incidência da causa de aumento do repouso noturno é irrelevante que o local do furto, se residencial ou comercial, bem como a presença de sistemas de vigilância, de segurança ou de alarme, haja vista o caráter objetivo da referida majorante. Precedentes do TJDFT e STJ.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.